Tribunal: TJDFT
Processo: 0772478-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0772478-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILMA SOARES GOULART RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo a gratuidade de justiça à autora/recorrente, porquanto os documentos apresentados comprovam a sua hipossuficiência (ID 69951135), nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Quanto ao mérito do processo, em decisão proferida no Incidente de Uniformização de Jurisprudência, suscitado no processo no 0729132-07.2024.8.07.0016, foi determinada a suspensão dos processos em andamento que versem sobre a divergência quanto “ao ato jurídico apto a suspender o curso do prazo prescricional em caso de reconhecimento de dívida pela administração.” Destarte, considerando que no presente processo é discutida a matéria objeto da divergência, cumpra-se a decisão e aguarde-se, até o julgamento do incidente (RITRJEDF, art. 96, III e 97). Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006